Tribunal: TJES
Processo: 0008050-19.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008050-19.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DULCIA CANDIDO DA SILVA PEREIRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. MUNICÍPIO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ENTE PÚBLICO. LITISPENDÊNCIA QUANTO A UMA DAS AUTORAS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA ADI 5090/STF. PAGAMENTO POR RPV OU PRECATÓRIO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou nulos os contratos temporários firmados entre os autores e o Município de Cariacica e condenou o ente público ao pagamento das parcelas de FGTS não recolhidas, observada a prescrição quinquenal.

2.O Município pleiteia a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS. Os autores requerem a aplicação da prescrição trintenária, a correção pelo IPCA e o pagamento via RPV.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de interesse recursal do Município; (ii) examinar a ocorrência de litispendência quanto à autora Dulcia; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da prescrição trintenária; e (iv) definir os índices de correção monetária e a forma de pagamento da condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso do Município não comporta conhecimento, pois a sentença já limitou a base de cálculo do FGTS às verbas de natureza remuneratória, conforme a lei. Ausente gravame, inexiste interesse recursal.

5. Acolhe-se a preliminar de litispendência em relação à autora Dulcia Cândido da Silva Pereira, pois há identidade de partes, causa de pedir e pedido com ação anterior ainda em curso.

6. Rejeita-se o pleito de aplicação da prescrição trintenária por configurar inovação recursal, uma vez que a inicial delimitou expressamente os pedidos às parcelas de 2014 até a propositura da ação.

7. Quanto ao índice de correção monetária, aplica-se a modulação definida pelo STF na ADI 5090, com uso da TR até a publicação da ata de julgamento e, posteriormente, o IPCA como piso mínimo de atualização.

8. O pagamento do FGTS reconhecido judicialmente deve observar o regime constitucional de precatórios ou RPV, nos termos do art. 100, § 3º, da CF/1988, sendo indevido o depósito em conta vinculada, conforme orientação do TJES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Município não conhecido. Recurso dos autores parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para:

(i) extinguir o processo, sem resolução de mérito, em relação à autora Dulcia Cândido da Silva Pereira, por litispendência;

(ii) determinar que as parcelas de FGTS sejam corrigidas pela TR até a publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, a partir de então, pelo IPCA;

(iii) fixar que o pagamento se dê por meio de RPV ou precatório, conforme o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. O ente público não possui interesse recursal quando a sentença já aplica os critérios legais pleiteados. 2. Reconhece-se a litispendência quando coexistirem ações idênticas com partes, causa de pedir e pedido iguais. 3. É indevida a inovação recursal quanto ao período prescricional não alegado na inicial. 4. O pagamento de valores devidos a título de FGTS por contratações nulas deve observar o regime constitucional de precatórios ou RPV, e a correção monetária segue a modulação da ADI 5090/STF.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 0008050-19.2019.8.08.0012
RECORRENTES/RECORRIDOS:
DULCIA CANDIDO DA SILVA PEREIRA
,
DAVID MATIAS DOS SANTOS

e MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. MUNICÍPIO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO ENTE PÚBLICO. LITISPENDÊNCIA QUANTO A UMA DAS AUTORAS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA ADI 5090/STF. PAGAMENTO POR RPV OU PRECATÓRIO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou nulos os contratos temporários firmados entre os autores e o Município de Cariacica e condenou o ente público ao pagamento das parcelas de FGTS não recolhidas, observada a prescrição quinquenal.

2.O Município pleiteia a exclusão das verbas indenizatórias da base de cálculo do FGTS. Os autores requerem a aplicação da prescrição trintenária, a correção pelo IPCA e o pagamento via RPV.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de interesse recursal do Município; (ii) examinar a ocorrência de litispendência quanto à autora Dulcia; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da prescrição trintenária; e (iv) definir os índices de correção monetária e a forma de pagamento da condenação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso do Município não comporta conhecimento, pois a sentença já limitou a base de cálculo do FGTS às verbas de natureza remuneratória, conforme a lei. Ausente gravame, inexiste interesse recursal.

5. Acolhe-se a preliminar de litispendência em relação à autora Dulcia Cândido da Silva Pereira, pois há identidade de partes, causa de pedir e pedido com ação anterior ainda em curso.

6. Rejeita-se o pleito de aplicação da prescrição trintenária por configurar inovação recursal, uma vez que a inicial delimitou expressamente os pedidos às parcelas de 2014 até a propositura da ação.

7. Quanto ao índice de correção monetária, aplica-se a modulação definida pelo STF na ADI 5090, com uso da TR até a publicação da ata de julgamento e, posteriormente, o IPCA como piso mínimo de atualização.

8. O pagamento do FGTS reconhecido judicialmente deve observar o regime constitucional de precatórios ou RPV, nos termos do art. 100, § 3º, da CF/1988, sendo indevido o depósito em conta vinculada, conforme orientação do TJES.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Município não conhecido. Recurso dos autores parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido para:

(i) extinguir o processo, sem resolução de mérito, em relação à autora Dulcia Cândido da Silva Pereira, por litispendência;

(ii) determinar que as parcelas de FGTS sejam corrigidas pela TR até a publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, a partir de então, pelo IPCA;

(iii) fixar que o pagamento se dê por meio de RPV ou precatório, conforme o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. O ente público não possui interesse recursal quando a sentença já aplica os critérios legais pleiteados. 2. Reconhece-se a litispendência quando coexistirem ações idênticas com partes, causa de pedir e pedido iguais. 3. É indevida a inovação recursal quanto ao período prescricional não alegado na inicial. 4. O pagamento de valores devidos a título de FGTS por contratações nulas deve observar o regime constitucional de precatórios ou RPV, e a correção monetária segue a modulação da ADI 5090/STF.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Cobrança de FGTS
ajuizada por
DULCIA CANDIDO DA SILVA PEREIRA
e
DAVID MATIAS DOS SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
. Narram os autores, em síntese, que prestaram serviços ao ente municipal por meio de contratos temporários, nos períodos descritos na inicial. Afirmam a nulidade das contratações, dada a ausência dos requisitos legais autorizadores, e requerem a declaração de nulidade dos vínculos, com a consequente condenação do réu ao pagamento dos valores de FGTS não depositados.

Em sua contestação (págs. 74/80), o Município suscitou a prejudicial de prescrição e, no mérito, defendeu a regularidade dos contratos.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (págs 133/139), com o seguinte dispositivo:

Ante todo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral ao tempo em que declaro a nulidade dos contratos firmados e indicados na inicial, dentro da regra de apreciação dos pedidos na forma como postos e, via de consequência, condeno o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ao pagamento das parcelas de FGTS aos autores, DULCIA CANDIDO DA SILVA PEREIRA e DAVID fú)ATIAS DOS SANTOS, que incidiam, na forma da lei, sobre a remuneração auferida nos contratos firmados a partir de 21.05.2014, cujos vínculos tenham sido comprovados nestes autos, parcelas estas que deverão ser corrigidas monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), com base na Taxa Referencial (TR), e, ainda, deverão ser acrescidas de juros de mora, desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do artigo 19-F, da Lei n-'. 9.494/1997', devendo o pagamento ser realizado por meio de depósito em "conta vinculada do trabalhador"', em tudo respeitando a prescrição quinquenal.

Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

O Município de Cariacica (págs. 09/12, parte 02) pleiteia a reforma da sentença para que as verbas de natureza indenizatória sejam expressamente excluídas da base de cálculo do FGTS.

Os autores, por sua vez (págs. 39/47), sustentam que a prescrição aplicável ao caso é a trintenária, conforme tese do STF no ARE n. 709.212. Alegam, ainda, erro no fator de correção monetária e na forma de pagamento, defendendo o cabimento de RPV (Requisição de Pequeno Valor).

É breve o relatório.
Passo a decidir.

VOTO

1. RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO

O presente recurso, no que tange à base de cálculo do FGTS, não comporta conhecimento, por manifesta
ausência de interesse recursal por parte do Município recorrente
.

O interesse recursal, como pressuposto de admissibilidade, fundamenta-se no binômio necessidade-utilidade. Ou seja, o recurso deve ser necessário para que a parte alcance uma situação jurídica mais favorável e útil para esse fim. No caso em tela, tais requisitos não se encontram presentes.

O recorrente busca a reforma da sentença para que seja expressamente determinada a exclusão das verbas de natureza indenizatória da base de cálculo do FGTS. Contudo, uma simples leitura do dispositivo da r. sentença revela que este provimento já lhe foi concedido. O comando judicial determinou que o cálculo do FGTS incida
"sobre a remuneração auferida"
e
"na forma da lei".

Ora, ao determinar a aplicação da lei sobre o conceito técnico de
"remuneração"
, o juízo a quo já limitou a base de cálculo às verbas de natureza salarial, excluindo, por consequência lógica e jurídica, as de caráter indenizatório. A legislação de regência (Lei nº 8.036/90 e CLT) é cristalina ao fazer tal distinção.

Dessa forma, o requerido recorre para pedir algo que já obteve na decisão de primeiro grau. Sua pretensão recursal é, na prática, inexistente, pois a decisão não lhe causou qualquer gravame neste aspecto. Recorrer para reafirmar o conteúdo da sentença é um ato processualmente inútil e desnecessário, configurando a ausência do interesse de agir na sua modalidade recursal.

2. RECURSO DA PARTE AUTORA

Defiro
aos autores/recorrentes o benefício da gratuidade de justiça.

Conheço parcialmente
do recurso inominado interposto, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade. Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

2.1. Preliminar de Litispendência (Autora DULCIA)

Acolho
a preliminar de litispendência suscitada pelo requerido em contrarrazões.

Conforme dispõe o art. 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, a litispendência ocorre quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso, havendo identidade de partes, causa de pedir e pedido. Trata-se de pressuposto processual negativo, cuja verificação impõe a extinção do segundo processo sem resolução de mérito (art. 485, V, do CPC).

No caso vertente, a presente ação (Processo nº 0008050-19.2019.8.08.0012), ajuizada pela autora Dulcia Cândido da Silva Pereira em
21/05/2019
, reproduz integralmente os elementos de uma ação anterior, o Processo nº 0001249-87.2019.8.08.0012, distribuído pela mesma autora em
24/01/2019
.

Ambas as demandas possuem o mesmo objeto (cobrança de FGTS) e a mesma fundamentação jurídica (nulidade do contrato temporário). Embora no primeiro processo já tenha sido proferida sentença, seu trâmite encontra-se suspenso, aguardando julgamento de recurso por esta Turma Recursal, o que afasta o trânsito em julgado e confirma a coexistência de duas ações pendentes.

Diante do exposto, o reconhecimento da litispendência é medida que se impõe, devendo o presente feito ser extinto, sem resolução de mérito, em relação à autora DULCIA.

2.2. Prescrição Trintenária e Inovação Recursal (Autor DAVID)

D
eixo de conhecer do recurso no que tange ao pedido de aplicação da prescrição trintenária. Isso porque, na petição inicial, a parte autora postulou expressamente o pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos contratos firmados a partir de 2014 (pág.03), pleito este que foi devidamente analisado e consignado na sentença.

Tentar ampliar o escopo temporal da condenação em sede recursal configura inovação indevida e violação ao princípio da adstrição (ou congruência), que vincula o julgador aos limites do pedido formulado na exordial.

Nesse particular, chamo a atenção para o trecho da sentença no qual o magistrado também registrou os limites do pleito autoral:“(...) Em observância ao princípio da adstrição (art. 492, do CPC/2015, Lei nº. 13.105/2015), fixo como limite objetivo da demanda a análise de parcelas “de 2014 até a propositura da ação”, consoante indicado via petição inicial à fl. 02-v e planilha de cálculos anexa às fls. 06/07. (...)”. Tal disposição não foi impugnada pelas partes.

Na petição inicial, o pedido foi o seguinte:“(...) Não há prescrição a ser declarada, faz que os autores vindicam parcelas de 2014 até a propositura da ação (...)” - pág. 03.

Portanto, por ausência de interesse recursal nesse ponto, uma vez que a sentença já se ateve aos limites do pedido original, e pela impossibilidade de se inovar em fase recursal, não conheço do pleito de aplicação da prescrição trintenária.

2.3. Mérito Recursal (Autor DAVID)

Na parte conhecida, qual seja, o índice de correção monetária e a forma de pagamento,
entendo que o recurso merece provimento
.

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, a correção monetária deve seguir a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (rendimento da caderneta de poupança, assegurado o IPCA como piso de correção).

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto específico para se adequar ao novo entendimento vinculante da Corte Suprema.

Em seu recurso, o autor também requerer a reforma da sentença para que o pagamento dos valores deferidos a título de FGTS seja realizado por meio de RPV – Requisição de Pequeno Valor, uma vez que a decisão inicial determinou que tais valores devam ser depositados em conta vinculada do trabalhador, o que lhe assiste razão.

Cabe ressaltar que o fato dos contratos temporários terem sido anulados, não significa que a relação entre às partes passou a ser de natureza trabalhista, conforme jurisprudência do Egrégio TJES, colacionada abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO. COBRANÇA DO VALOR DO FGTS RECONHECIDO. PAGAMENTO QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE PRECATÓRIO OU DE RPV. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM CONTA VINCULADA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
1) A percepção dos depósitos devidos a título de FGTS e verbas acessórias devem ser adimplidas em favor daquele que celebrou o contrato declarado nulo com a Administração Pública por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV).
2) Ainda que o vínculo estabelecido entre as partes – contratação temporária – seja declarado nulo por ausência dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição da República, e por violação ao princípio do concurso público, não há transmudação da natureza administrativa de tal vínculo.
Em outras palavras, a mera prorrogação sucessiva do prazo de contratação da servidora temporária em comento não tem o condão de transmudar o vínculo administrativo que esta mantinha com o Estado do Espírito Santo em relação jurídica de natureza trabalhista, de forma que o depósito do FGTS deve se dar pelo meio estabelecido constitucionalmente para pagamento das dívidas do Estado, qual seja, precatório ou RPV.
3) O pagamento da condenação imposta ao Estado do Espírito Santo por meio de depósito em conta a disposição da agravada, observados os requisitos da Requisição de Pequeno Valor, tem o condão de, a um só tempo, se coadunar com as normas previstas no art. 100, § 3º, da Constituição da República, bem como daquelas dispostas no art. 1º da Lei Estadual nº 7.674⁄2003. 4) Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003740-81.2020.8 .08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível)

DISPOSITIVO

Pelo exposto,

I)

NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, por manifesta ausência de interesse recursal.

II)
Em relação ao Recurso Inominado interposto pelos autores:

a)
Acolho a preliminar de litispendência para
EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, em relação à autora
DULCIA CANDIDO DA SILVA PEREIRA
, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil;

b)

CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto por
DAVID MATIAS DOS SANTOS
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, a fim de determinar que:

b.1)
a
correção monetária
sobre as parcelas de FGTS devidas observe a Taxa Referencial (TR) até a data da publicação da ata de julgamento da ADI 5090 pelo STF, e, a partir de então, o IPCA, como índice mínimo, nos termos da modulação de efeitos estabelecida pela Suprema Corte;

b.2)
o
pagamento
do montante apurado seja realizado por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou Precatório, conforme o valor da condenação, vedado o depósito em conta vinculada.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)